Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAÍRA MAFUXINHA GOMES MONTEIRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele e reconstrução mamária, decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 80041569). Sem manifestação da recorrente (ID 30295260). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006